Tribunal: TJPA
Processo: 0819936-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819936-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ENILDA NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANOS. APOSENTADA IDOSA. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por aposentada idosa em face de decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de descontos mensais sobre seu benefício previdenciário, supostamente oriundos de contrato de cartão de crédito consignado que a parte agravante afirma não ter firmado. Na ação originária, pleiteia a anulação do contrato por fraude, a reparação por danos materiais e morais, além da suspensão imediata dos descontos. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e indeferiu o pedido liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável;
(ii) estabelecer se a ausência de resposta à notificação extrajudicial e a inexistência de prova da contratação pelo banco agravado justificam a suspensão imediata dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de resposta do banco à notificação extrajudicial enviada pela agravante, aliada à inexistência de qualquer documento que comprove a contratação do crédito consignado, reforça a verossimilhança da alegação de fraude, nos termos do CDC, art. 6º, VIII, impondo-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da consumidora.

A continuidade dos descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar compromete a subsistência da agravante, caracterizando perigo de dano irreparável, o que justifica a concessão da tutela provisória, conforme previsto no art. 300 do CPC.

A decisão recorrida não enfrentou adequadamente os elementos de prova e desconsiderou a gravidade dos efeitos econômicos da medida negada, especialmente diante da postergação da audiência para data distante, o que violaria o princípio da razoabilidade.

A jurisprudência pátria, inclusive a Súmula 479 do STJ, consolida o entendimento de que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, sendo ônus delas comprovar a regularidade dos contratos em caso de alegações de vício ou inexistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do contrato pela instituição financeira, diante de alegação de fraude em cartão de crédito consignado, presume a inexistência da contratação.

A incidência de descontos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, sem prova de contratação válida, caracteriza dano irreparável, autorizando a concessão de tutela de urgência para sua imediata suspensão.

Em relações de consumo envolvendo consumidor idoso e hipossuficiente, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor da parte vulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, arts. 6º, VIII e X, e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819936-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ENILDA NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ENILDA NASCIMENTO DA SILVA
em face da decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO nº 10861189 - CARTÃO DE CRÉDITO - RMC E REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA AÇÃO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO nº 10861189 - CARTÃO DE CRÉDITO - RMC E REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 0803117-62.2024.8.14.0097 movida em face do BANCO BMG S.A, com o objetivo de obter a tutela de urgência para suspensão de descontos indevidos realizados sobre seus proventos de aposentadoria, supostamente decorrentes de contrato fraudulento, além da declaração de nulidade do referido contrato e demais reparações cabíveis.

Narra a inicial que a Agravante é idosa de 66 anos, aposentada e beneficiária de proventos previdenciários, relata que:

1. Foi surpreendida pela realização de
descontos mensais
em sua aposentadoria, decorrentes de um suposto contrato de empréstimo consignado que
não reconhece ter firmado
.

2. Previamente à propositura da ação, enviou
notificação extrajudicial ao Banco BMG S.A.
, requerendo:

o A anulação do contrato.

o O envio da cópia do contrato supostamente firmado. Contudo, o banco
não respondeu à notificação nem forneceu qualquer documento comprobatório
.

3. Afirma que tal omissão do banco enseja a
presunção de fraude contratual
, especialmente por se tratar de relação de consumo em que é hipossuficiente, agravada pelo fato de ser idosa e vulnerável.

4. Argumenta que
a continuidade dos descontos mensais compromete gravemente sua renda
, prejudicando seu orçamento familiar e sua dignidade, considerando a natureza alimentar dos proventos de aposentadoria.

5. Destaca que a decisão agravada fixou audiência apenas para fevereiro de 2025, o que implicará novos descontos indevidos até a referida data, ampliando os prejuízos e o dano sofrido.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Trata-se de ação de anulação de contrato e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por Enilda Nascimento da Silva em face do Banco BMG SA., na qual a parte autora requer a suspensão imediata de descontos em seu benefício previdenciário, sob o fundamento de que o contrato de empréstimo consignado foi fraudulento e não por ela pactuado.

Aduz que os descontos indevidos têm gerado prejuízos graves à sua subsistência, considerando a natureza alimentar do benefício. Requer, assim, o deferimento da tutela provisória para sustar os descontos até julgamento final.

Fundamentação

Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, ao analisar os elementos juntados aos autos, observa-se que:

A parte autora fundamenta seu pedido em alegação de fraude contratual e ausência de anuência no pacto questionado, contudo, não há prova documental robusta que corrobore, de forma inequívoca, as alegações, especialmente no tocante à inexistência de contratação ou à irregularidade do contrato a ponto de justificar a concessão da tutela pretendida em caráter liminar.

A tutela requerida possui natureza satisfativa, visto que o deferimento implicaria antecipar os efeitos de eventual procedência do pedido principal, sem a devida instrução probatória, o que viola o contraditório e a ampla defesa garantidos ao réu.

A narrativa apresentada não é suficiente para evidenciar o periculum in mora, uma vez que os descontos alegados, embora comprometam a renda da autora, não demonstram prejuízo irreparável imediato, podendo ser objeto de reparação ao final do processo caso reconhecido o direito.

Dessa forma, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, não se mostra possível o deferimento da medida de urgência pleiteada.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência requerido por Enilda Nascimento da Silva.

(...)

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta:

Nulidade da Decisão Agravada

· A decisão agravada
não apresentou fundamentação suficiente
, violando o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige a devida motivação em todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade.

· A ausência de análise detalhada dos elementos apresentados, como a notificação extrajudicial e a ausência de resposta do Banco BMG, caracteriza
omissão judicial
.

Violação aos Direitos do Consumidor

· A Agravante alega que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), destacando que:

o Há
presunção de veracidade das alegações da parte autora
devido à sua hipossuficiência e vulnerabilidade.

o O ônus da prova deveria ter sido invertido, cabendo ao Banco BMG demonstrar a regularidade da contratação, o que não foi feito.

· Reitera que, na ausência de comprovação documental por parte do Agravado, é plausível presumir a existência de fraude contratual.

Dano Irreparável

· Argumenta que os descontos mensais possuem
natureza alimentar
e comprometem sua subsistência, configurando o
perigo de dano irreparável
.

· Cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem o caráter abusivo de descontos indevidos sobre proventos previdenciários, especialmente em casos de suspeita de fraude.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para
suspender imediatamente os descontos realizados sobre seus proventos de aposentadoria
, até o julgamento do mérito.

Concedi o efeito suspensivo requerido, no Id 23772167, conforme a seguinte ementa:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS SOBRE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por aposentada idosa contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos em seu benefício previdenciário, alegadamente originados de contrato de empréstimo consignado fraudulento. A agravante, beneficiária de aposentadoria de caráter alimentar, sustenta ausência de prova da regularidade do contrato pelo banco agravado e a inviabilidade dos descontos sem anuência.

II. Questão em discussão

2. O ponto central consiste em definir:

(i) a probabilidade do direito da agravante à suspensão dos descontos diante da ausência de comprovação do contrato pelo banco;

(ii) a configuração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação pela continuidade dos descontos, comprometendo a subsistência da agravante.

III. Razões de decidir

3. Restaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC:

(i)
Probabilidade do direito
: A ausência de apresentação do contrato pelo banco notificado extrajudicialmente reforça a presunção de veracidade da alegação de inexistência de vínculo contratual, especialmente considerando a vulnerabilidade do consumidor idoso e a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII).

(ii)
Perigo de dano irreparável
: Os descontos realizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar comprometem a subsistência da agravante, configurando grave violação à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

4. A decisão recorrida não analisou adequadamente a ausência de resposta do banco, nem sopesou o impacto dos descontos sobre a renda mínima da agravante, impondo-se a concessão do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

5. Efeito suspensivo concedido para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário da agravante até ulterior decisão de mérito.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de comprovação de contrato válido pelo banco diante de alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado presume a inexistência da dívida; 2. Descontos realizados em benefícios previdenciários de natureza alimentar, em tais circunstâncias, configuram dano irreparável, justificando a suspensão imediata dos descontos.”

Dispositivos relevantes citados
:

· CF/1988, art. 1º, III.

· CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

· CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

E dispositivo:

(...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do CPC,
defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento
, determinando a suspensão imediata dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário da Agravante, até ulterior decisão de mérito.

Intime-se o Agravado para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, caso necessário.

Cumpram-se as determinações de urgência. Publique-se. Intimem-se.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora”

Manifestação do Ministério Público no Id 26005572 requerendo diligências.

Contrarrazões no Id 27278441.

Parecer do Ministério Público no Id 27595544.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Do cabimento do agravo de instrumento

Nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Assim, o recurso interposto é adequado, considerando que a decisão agravada indeferiu pedido liminar de suspensão de descontos, pelo que recebo o recurso.

2. Mérito recursal

O cerne da controvérsia reside na negativa de tutela de urgência para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da Agravante, supostamente decorrentes de contrato fraudulento.

A análise do pedido de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC:
probabilidade do direito
e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

2.1. Probabilidade do direito

A Agravante sustenta que:

É idosa e beneficiária de aposentadoria, possuindo hipossuficiência reconhecida, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o disposto nos artigos 4º, inciso I, e 6º, incisos VIII e X.

Não reconhece a contratação do empréstimo consignado e notificou extrajudicialmente o Banco Agravado, sem obter resposta, o que corrobora sua alegação de fraude.

O ônus da prova, em razão da vulnerabilidade da Agravante e da presunção de hipossuficiência, deveria ser invertido, cabendo ao Banco BMG demonstrar a validade e regularidade do contrato.

A ausência de resposta à notificação extrajudicial é fato relevante, uma vez que caberia ao Banco Agravado apresentar o contrato supostamente firmado, conforme o entendimento jurisprudencial majoritário que reforça a obrigação da instituição financeira de comprovar a regularidade das operações contratadas, em especial quando há alegação de fraude em relações de consumo.

2.2. Perigo de dano

O perigo de dano está configurado, considerando que os descontos mensais recaem sobre benefício previdenciário, cuja natureza alimentar é amplamente reconhecida. A continuidade dos descontos compromete a subsistência da Agravante, em afronta à dignidade da pessoa humana, conforme prevê o artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a irreparabilidade do dano decorre diretamente do impacto sobre a renda mínima necessária à sobrevivência do aposentado, notadamente em casos de indícios de fraude ou irregularidade contratual.

3. Da inversão do ônus da prova

O Código de Defesa do Consumidor (artigo 6º, inciso VIII) assegura ao consumidor vulnerável a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a validade do contrato. A ausência de qualquer documentação apresentada pelo Banco BMG no processo principal reforça a presunção de veracidade das alegações da Agravante.

4. Do dano irreparável e da razoabilidade

A decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, não considerou adequadamente a gravidade do impacto econômico e social decorrente dos descontos sobre benefício previdenciário. Além disso, fixou audiência apenas para fevereiro de 2025, prolongando os efeitos negativos sobre a Agravante, o que viola o princípio da razoabilidade.

Desta forma, diante dos elementos constantes nos autos, aliados à ausência de comprovação pelo Banco Agravado, nos termos da Súmula n. 479, do STJ c/c o art. 14, §3º, do CDC, evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Por conseguinte, mostra-se cabível o provimento do agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou provimento

ao agravo de instrumento
, determinando a suspensão imediata dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário da Agravante, até ulterior decisão de mérito, nos termos da fundamentação.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, §§1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo
a quo
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025